Tribunal: STF
Processo: HC 200390
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial 1.911.442/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 334, §1º, “b”, “c” e “d”, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.
     Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fls. 12-17):
    No dia 13 de novembro de 2011, por volta das 12:50 horas, no Posto da Polícia Rodoviária Federal situado no km 714 da BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu/PR, LINCOLN REGIS, com vontade livre e plena consciência: 
    (i) logo após ter concorrido para a importação e ilusão total do pagamento dos impostos devidos pela entrada de mercadorias estrangeiras em território nacional, em proveito próprio e alheio, recebeu, ocultava, mantinha em depósito e transportava essas mercadorias no veículo ônibus placas GKW1051, no exercício da sua atividade de condutor de ônibus de turismo; 
    (ii) logo após ter concorrido para a aquisição e importação, recebeu, mantinha em depósito, ocultava e transportava mercadorias proibidas, quais sejam, 16.800 maços de cigarros de origem estrangeira, sem qualquer documentação comprobatória/justificadora da respectiva regular internalização em território nacional; e, ainda, 
    (iii) logo após ter concorrido para a aquisição e importação, recebeu, ocultava e transportava, em proveito próprio e dos passageiros do ônibus de placas GKW1051, no exercício de atividade comercial, visando entregar ao consumo interno (posterior revenda), mercadorias estrangeiras de entrada proibida em território nacional (produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais sem registro perante a ANVISA), que estavam desacompanhadas de qualquer documentação legitimadora/justificadora desta internalização, bem como sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
    Circunstâncias relevantes 
    Na ocasião acima mencionada, servidores públicos abordaram o ônibus de turismo SCANIA/K112 33S de placas GKW1051, que era conduzido pelo denunciado. Em vistoria ao veículo foi localizada elevadíssima quantidade de mercadorias de procedência estrangeira, que estavam desacompanhadas de documentação comprobatória da regularidade da internalização em território nacional e que não tinham sido identificadas como pertencentes a quaisquer dos passageiros presentes. 
    Dentre essas mercadorias (não vinculadas a quaisquer dos passageiros presentes) estavam 16.800 maços de cigarros de procedência estrangeira, 8.732 unidades de relógios, 739 unidades de controles de videogame, 384 quilos de brinquedos, 231 unidades de modem, além dos seguintes produtos para fins terapêuticos provenientes do exterior: 
    • 200 comprimidos de HEMOGENIN/AVENTIS 50MG; 
    • 14 ampolas de DURATESTON / ORGANON 1ML 250 MG; 
    • 800 comprimidos de PRAMIL; 
    • 10 frascos de DECANOATO DENANDROLONA 200MG - 5ML; 
    • 3 frascos de EQUIOISE SOLVAY; 
    • 180 comprimidos de SIBUTRAMINA 15MG; 
    • 20 frascos de STANOZOLOL FM / FM MAGISTRAL 50MG – 1ML; 
    • 400 comprimidos de OXIMETOLONA 50MG; 
    • 8 frascos de DURABOLIN 50MG – 1ML; • 8 frascos de DECACROBOL 200 100MG -10ML;
     • 10 frascos de TESTENAT 250MG - 4 ML; 
    • 200 comprimidos de METANDROSTELONE 0,05G; 
    • 10 ampolas de LIPOSTABIL 5 ML; • 2 frascos de STANAZOL / RWR 50MG -30ML; • 200 comprimidos de OXANDROLAND / LANDERLAND FRASCO; 
    • 300 comprimidos de METANDROSTENOLONA / LANDERLAN; 
    • 3 frascos de CICLO 6 / DRAG PHARMA 10 ML; e 
    • 3 frascos de STANNAZOL / SWR 50 MG – 15ML. 
    A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias nº 0910600-20272/2011 (evento 1 do IPL), pelo formulário para contagem de mercadorias apreendidas (evento 1, IPL), pelo boletim de ocorrências n. 7S510- 1889, pelo Termo de Retenção e Lacração de Veículo (IPL, evento 1), pelas fotos do ônibus apreendido (evento 22, IPL) e pelo auto de infração e apreensão de veículo n. 0910600- 2027/2011.
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fls. 358-360):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 334, CAPUT, § 1º, “B” (COMBINADO COM O ARTIGO 3º DO DECRETO LEI N. 399), “C” E “D”, DO CÓDIGO PENAL (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.008/2014). AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRIVA DE DIREITOS. AFASTADA. ARTIGO 44, III DO CÓDIGO PENAL. REGIME ABERTO. MANTIDO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDOS PREJUDICADOS. AJG. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Nos crimes de contrabando e/ou descaminho, a materialidade do fato e a autoria são comprovadas, via de regra, por meio dos documentos elaborados e lavrados pela autoridade competente e responsável pela diligência fiscalizatória por ocasião da apreensão das mercadorias. Precedentes. 
    2. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório. 
    3. Para a configuração do crime de contrabando (art. 334-A do CP) não se exige que o agente tenha participado diretamente da internalização da mercadoria estrangeira no território nacional. A participação no transporte, inclusive mediante auxílio na condição de "batedor" ou similar, de mercadoria que o agente sabe ter origem ilícita, é suficiente para caracterização da figura assemelhada ao contrabando, conforme estabelece o art. 3º do Decreto-Lei nº 399/68. 
    4. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem assim o dolo dos agentes, sendo o fato típico, antijurídico e culpável, e inexistindo causas excludentes, resta evidenciada a prática do delito tipificado no art. 334, caput, § 1º, “b” (combinado com o artigo 3º do Decreto Lei n. 399), “c” e “d”, do Código Penal (com redação anterior à Lei n.º 13.008/2014). 
    5. Os crimes praticados pelo réu e considerados como maus antecedentes ocorreram em 2008 e 2009, menos de 5 (cinco) anos antes da data dos fatos deste feito (13/11/2011), o que autoriza a valoração negativa da vetorial antecedentes (art. 59 do CP). 
    6. Em que pese a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, o réu possui maus antecedentes, demonstrando que a substituição da pena seria inócua e não teria o efeito punitivo e ressocializador necessário, até porque não se mostrou suficiente nos outros casos anteriores. Assim, a substituição da pena por restritivas de direito não é adequada ao presente caso (art. 44, III do CP). 
    7. Em relação ao regime de cumprimento de pena, deve ser mantido o aberto, porquanto a pena é inferior a quatro anos e não se trata de acusado reincidente (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal). Ademais, as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis. 
    8. A jurisprudência da Oitava Turma, vem entendendo que, havendo comprovação de que o réu trabalha como motorista profissional, fazendo dessa atividade seu meio de vida, a suspensão poderia contribuir para mais uma reincidência na prática delituosa, razão pela qual, inviável a aplicação da pena acessória, mormente por não ser a via adequada à ressocialização do réu, bem como por improfícua à repressão da prática criminosa. 
    9. O pedido de assistência judiciária gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, deve ser apreciado pelo Juízo da Execução. 
    10. Apelação do MPF parcialmente provida e apelação da defesa improvida. 
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 334, CAPUT, § 1º, “B” (COMBINADO COM O ARTIGO 3º DO DECRETO LEIN. 399), “C” E “D”, DO CÓDIGO PENAL (COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.008/2014). PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO RECOMENDÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativada. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 
    2. Verifico que as instâncias de origem aumentaram a pena-base do recorrente em 6 meses (1/2) pelo desvalor dos antecedentes. Dessarte, tal acréscimo está fundamentado adequadamente e de forma concreta, pois o recorrente possui três condenações transitadas em julgado por delitos similares ao dos autos. 
    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44, II e § 3º, do CP) AgRg no Resp. 1.716.907/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe 30/5/2018). Embora a pena do acusado esteja abaixo do patamar de 4 anos, a negativa de substituição da pena possui lastro em fundamentação concreta e idônea, tendo em vista que ele já fora condenado 3 vezes pelo mesmo delito. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) o Tribunal de origem houve por sopesar em desfavor do recorrente seus antecedentes, todavia na fixação da pena-base do Paciente, o Magistrado empregou a fração de 1/3 sobre a pena mínima para a única circunstância judicial valorada negativamente, sem nenhuma fundamentação adicional; (b) apesar da ausência de critério legal sobre o ‘quantum’ de exasperação na primeira fase da dosimetria penal, a doutrina e jurisprudência estabeleceram, por uma leitura sistemática, a fração de até 1/6 para cada circunstância; e (c) um dos mecanismos existentes no ordenamento brasileiro, que responde justamente a essa necessidade de contenção do poder estatal, é o instituto da substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, previsto no artigo 44 do Código Penal, verdadeiro direito público subjetivo do acusado. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena fixada na primeira fase da dosimetria, assim como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela Corte Regional, negou a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, com arrimo nos seguintes fundamentos: 
     Em um primeiro momento, pretende a defesa o redimensionamento da pena fixada na primeira fase dosimétrica, em virtude da desvaloração de uma única circunstância judicial (antecedentes). 
    A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).
    Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 1º/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe 10/4/2014. 
    Entretanto, salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada vetorial negativada. 
    O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: […]
    Sobre o tema, o Tribunal de origem assim dispôs (e-STJ fl. 459/460): 
    (...) 
    Antecedentes: desfavoráveis. Conforme a pesquisa juntada pela Secretaria (evento 02 destes autos), complementada pela consulta ao andamento processual disponível na internet, há registro de práticas criminais anteriores aos fatos em tela com trânsito posterior, quais sejam:- Autos n.º 5003286-09.2011.404.7002/PR, por fato praticado em 13/05/2008,em infração ao art. 334, §1º, alínea 'd', c/c §2º, ambos do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/08/2014. Autos n.º 2008.70.15.000585-5/PR, por fato praticado em 20/06/2008, em infração ao art. 334, § 1º, b, do Código Penal, c/c art. 3º do Decreto-lei nº399/68, cujo trânsito em julgado ocorreu em 25/04/2014.- Autos n.º 5001760-07.2011.4.04.7002/PR, por fato praticado em11/02/2009, em infração ao art. 334, § 1º, alínea "d", do Código Penal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 23/09/2014. Registro que esta vetorial receberá maior peso em razão da existência de três apontamentos negativos pelos mesmos delitos.
    Conduta Social: não há nada nos autos que a desabone. Personalidade: não há como ser aferida. Motivos: normais. Circunstâncias: neutras. Consequências: normais. Comportamento da vítima: não se aplica. 
    Considerando tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 
    (...) 
    Verifico que as instâncias de origem aumentaram a pena-base do recorrente em 6 meses (1/2) pelo desvalor dos antecedentes. Dessarte, tal acréscimo está fundamentado adequadamente e de forma concreta, pois o recorrente possui três condenações transitadas em julgado por delitos similares ao dos autos. 
    Em um segundo momento, pretende o recorrente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    O Tribunal de origem afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito pelos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 462/464): 
    (...) 5.2. Da substituição da pena privativa de liberdade O MPF alega a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas (evento 92, RAZAPELCRIM1, na origem).Com razão o douto MPF. Preconiza o artigo 44, incisos, do Código Penal: Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II – o réu não for reincidente em crime doloso; III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. A sentença fixou o regime inicial aberto e concedeu a substituição da pena corporal por penas alternativas. Em que pese a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, o réu possui maus antecedentes, demonstrando que a substituição da pena seria inócua e não teria o efeito punitivo e ressocializador necessário, até porque não se mostrou suficiente nos outros casos anteriores. Assim, a substituição da pena por restritivas de direito não é adequada ao presente caso (art. 44, III do CP). Nesse sentido, verbis:No mesmo sentido, entendimento desta Corte, in verbis:(...)Logo, acolho o apelo, no ponto, para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. (...) 
    Sobre o tema, importa considerar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44, II e § 3º, do CP) AgRg no Resp. 1.716.907/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe 30/5/2018). Confira-se ainda:
    […]
    Por todo o exposto, embora a pena do acusado esteja abaixo do patamar de 4 anos, a negativa de substituição da pena possui lastro em fundamentação concreta e idônea, tendo em vista que ele já fora condenado 3 vezes pelo mesmo delito. 
    Dessa forma, não tendo o agravante apresentado argumentos aptos a reverter o entendimento assentado na decisão monocrática, esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da pena-base, em razão dos maus antecedentes, foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à desconsideração da valoração negativa da circunstância judicial ou à diminuição do quantum de acréscimo, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em suma, a fixação da pena-base em 1 ano e 6 meses, ante a variação de 1 a 4 anos da pena em abstrato, foi estabelecida pela instância ordinária de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    Adiante, a conversão de pena em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 
    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela inviabilidade de substituição da pena por entender que o réu possui maus antecedentes, demonstrando que a substituição da pena seria inócua e não teria o efeito punitivo e ressocializador necessário, até porque não se mostrou suficiente nos outros casos anteriores.
    Realmente, as particularidades do caso concreto (agente condenado três vezes pelo mesmo crime), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44, III, do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). 
    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado: 
    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 
    Em conclusão, não cabe falar em ilegalidade no acórdão impugnado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente